Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715319-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MATOS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: DALILA MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO MATOS DA SILVA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos do processo de arrolamento comum n.o 0708713-74.2021.8.07.0014. A decisão agravada (ID 231612424) reafirmou diretrizes anteriormente estabelecidas pela decisão de mérito de ID 206635491, determinando ao inventariante a adequação do esboço de partilha apresentado. Contudo, o agravante deixou de interpor recurso contra a mencionada decisão de mérito dentro do prazo legal, o que configura preclusão. Ademais, a decisão de ID 220769644 expressamente reconhece a ocorrência de erro de procedimento quanto à tentativa de impugnação extemporânea da decisão de ID 206635491, consolidando, assim, o entendimento de que tal decisão não pode mais ser objeto de impugnação por meio de recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido, uma vez que se volta contra decisão judicial que apenas reitera comandos já estabelecidos em pronunciamento judicial anterior (ID 206635491), este sim dotado de conteúdo decisório de mérito e que deveria ter sido objeto de impugnação tempestiva, o que não ocorreu. A irresignação da parte agravante, portanto, não recai sobre decisão nova, mas sobre determinação cuja oportunidade recursal já foi superada, tendo operado, portanto, a preclusão temporal. O entendimento doutrinário é pacífico no sentido de que a preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, em razão da ausência do seu exercício no prazo legal, pela prática anterior de ato incompatível ou pela prolação de decisão judicial sobre a matéria. Destaco, ainda, que o TJDFT possui entendimento pacificado no sentido de que “[...] 1. Por força da preclusão, mostra-se inadmissível recurso interposto em face de decisão que reafirma o entendimento lançado em decisão anterior, contra a qual não se insurgiu oportunamente o recorrente. [...] (Acórdão 504574, 20110020053484AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2011, publicado no DJe: 18/05/2011.), bem como que “[...] Não reabre prazo para interposição de agravo de instrumento decisão judicial que apenas reafirma decisão anterior já transitada em julgado. (Acórdão 188842, 20030020067461AGI, Relator(a): VASQUEZ CRUXÊN, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2003, publicado no DJe: 27/04/2004.)” Não se tratando de decisão autônoma e nova, mas de mera reafirmação de comando judicial anterior, e estando presente a preclusão consumativa, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador